Tribunal: TJDFT
Processo: 0722499-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. FORMALIDADES PRESCINDÍVEIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS O CRIME. APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO APELANTE. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226, do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, realizado na fase policial, seguido do reconhecimento pessoal e da palavra da vítima em juízo, ao afirmar que reconheceu o réu com absoluta certeza, pois a norma apenas indica uma possibilidade. Preliminar rejeitada.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo simples, notadamente pela palavra da vítima, pelo reconhecimento feito em ambas as fases e pelas declarações das testemunhas policiais.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
4. Cominada pena superior a 4 (quatro) anos, ao réu reincidente, mostra-se correto o regime inicial fechado para o início do seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.